Tribunal: CARF
Processo: 16682.900058/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900058/2014-77
ACÓRDÃO
1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário
de 2009, no valor originário de R$947.788,00, devendo ser homologadas as compensações
pleiteadas até o limite do direito creditório disponível
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-60.012,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório PER/DCOMP 18295.95525.280612.1.3.03-0654, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de CSLL, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2009, no valor
histórico de R$ 947.788,00.
O processo discute o não reconhecimento de um crédito de CSLL decorrente de
pagamento a maior em dezembro de 2009, que a contribuinte buscou compensar via
PER/DCOMP. O cerne da controvérsia reside na natureza do crédito, se líquido e certo, ou se
ligado a uma discussão judicial sem trânsito em julgado.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 07/08), sob a alegação de que:

a) Alega a existência do crédito da PER/DCOMP 18295.95525.280612.1.3.03-
0654, em função de recolhimento a maior da CSLL referente ao mês de
dezembro de 200912;
b) O valor total dos débitos apurados de CSLL (código 2469) em dezembro de
2009 foi de R$ 18.955.759,96, mas o valor recolhido naquele mês foi de R$
19.903.547,96, gerando um pagamento indevido ou a maior de R$
947.788,00, conforme indicado na página 35 da DCTF, valor que não foi
aproveitado naquele mês;
c) Esta diferença foi considerada como estimativa paga na composição da CSLL
do período de 2009, o que, segundo o contribuinte, justifica o saldo negativo
da DIPJ 2010 e a existência do crédito em questão.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão n.o 14-60.012 (fls. 120/125) abaixo
ementado:

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. O direito creditório oferecido na
compensação deve ser dotado dos atributos de liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN, sendo vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou que o pagamento de R$ 19.903.547,96 (código 2469),
referente à estimativa de CSLL de dezembro de 2009, foi confirmado pelo despacho decisório e
compôs o saldo negativo de CSLL.
Contudo, a não confirmação do saldo negativo de CSLL decorreu do fato de que R$
16.981.967,04 em pagamentos de estimativa mensal não foram confirmados por se tratarem de
depósitos judiciais associados a uma ação judicial sem trânsito em julgado. Em consulta a outro
processo do mesmo contribuinte, foi identificado o mandado de segurança no
2008.51.01.0280018-0, no qual a liminar deferiu o depósito judicial da diferença da alíquota da
CSLL de 9% para 15%.
No entanto, a sentença julgou improcedente o pedido e denegou a segurança.
Verificou-se que houve interposição de Recurso Extraordinário, ainda não julgado, o que significa
que a contenda judicial sobre a alíquota da CSLL ainda não teve trânsito em julgado.
A DRJ fundamentou que, nos termos do artigo 170 do CTN, somente pode ser
oferecido à compensação crédito líquido e certo, o que não se aplica ao caso, pois o valor do
tributo devido estar em discussão judicial. Ademais, conforme o artigo 170-A do CTN, é vedado o
aproveitamento de tributo em compensação antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Assim, somente os pagamentos via DARF (código 2469, R$ 22.493.669,54) foram
validados, enquanto os depósitos judiciais (código 7485, R$ 16.981.967,04) não possuem certeza e
liquidez para compor o saldo negativo de CSLL.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 131/143), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que o mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0 tem como
objeto apenas a discussão acerca da majoração da alíquota da CSLL de 9%
para 15% (ou seja, 6%), e não a integralidade da alíquota de 15%. Portanto,
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
4
a parcela controversa da CSLL refere-se somente aos 6%, que foi objeto de
depósitos judiciais, sendo a parcela calculada pela alíquota de 9%
incontroversa e paga por meio de DARF, o que, em seu entendimento,
importa em extinção do crédito tributário;
b)
O contribuinte sustenta que o crédito utilizado para compensação refere-
se ao pagamento a maior dos 9% da CSLL em dezembro de 2009, no valor
de R$ 947.788,00, o qual foi devidamente informados na DCOMP;
c)
Diante disso, a Recorrente argumenta que o crédito de saldo negativo de
CSLL correspondente à parcela incontroversa (9%) é líquido e certo,
podendo ser objeto de compensação, sendo o artigo 170-A do CTN
inaplicável ao presente caso;
d)
Subsidiariamente, caso não seja permitida a compensação imediata do
crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 947.788,00, correspondente à
parcela incontroversa (9%), o contribuinte requer que seja resguardado seu
direito de compensar tal crédito a partir do trânsito em julgado do
mandado de segurança, a fim de evitar a prescrição de seu direito de
pleitear a compensação ou restituição;
e)
Para corroborar seu pleito, o contribuinte cita precedente do CARF (PAF no
16682.903786/2013-50), que em situação idêntica à presente (ano-
calendário 2008), reconheceu o direito de compensar o saldo negativo de
CSLL referente à alíquota de 9%, por ser líquido e certo, uma vez que o
mandado de segurança discutia apenas a diferença da alíquota de 9% para
15%.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O caso é idêntico ao analisado por esta TO no PAF 16682.901724/2014-94 onde se
deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
Ressalta-se ainda que, no presente caso, diferente de outro precedente julgado no
PAF 16327.902534/2019-48, em razão do Recurso Voluntário ter sido apresentado antes do
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
5
trânsito em julgado do MS 2008.51.01.0281128-0, não constavam nos autos nenhuma informação
acerca da conversão em renda dos depósitos judiciais.
Pois bem, o cerne do debate reside na possibilidade da contribuinte pleitear saldo
negativo relativo à parcela incontroversa devida a título de CSLL. Isto porque, a Recorrente
discutia judicialmente a majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15%, promovidas pela MP
413/2008.
O valor controverso relativo à diferença entre a alíquota de 15% e a alíquota de 9%
(incontroversa), eram depositados no bojo do MS 008.51.01.028018-0.
Por sua vez, em que pese a DRJ tenha atestado a existência dos depósitos judiciais
de CSLL efetuados pelo Recorrente no mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0, não
reconheceu o direito creditório sobre o argumento de que não haveria a conversão em
renda/transformação definitiva dos depósitos em pagamento.
Como muito bem ressaltado pela Recorrente:

32. Considerando, portanto, que os valores questionados no mandado de
segurança correspondem exclusivamente à majoração da alíquota da CSLL de 9%
para 15%, como categoricamente afirmado na decisão que deferiu a liminar, e
que a CSLL devida calculada à alíquota de 9% foi extinta em razão do pagamento,
resta claro que essa parcela da CSLL recolhida (alíquota de 9%) é incontroversa,
sendo certo, consequentemente, que o crédito de saldo negativo de CSLL
correspondente a tal parcela é líquido e certo, podendo ser objeto de
compensação pela Recorrente, nos termos do artigo 170, do CTN.
33. Tanto isso é verdade que, diante de situação idêntica à presente, a Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste E.
Conselho, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário
interposto pela Recorrente, nos autos do processo administrativo n°
16682.903786/2013-50, para reconhecer o seu direito de compensar o saldo
negativo de CSLL correspondente à CSLL recolhida calculada à alíquota de 9%.
referente ao ano calendário de 2008. que é líquido e certo, na medida em que o
mandado de segurança em questão discute tão somente a diferença da alíquota
da CSLL de 9% para 15%:
(...)34. Ressalte-se que o mandado de segurança, por não questionar a CSLL
calculada pela alíquota de 9%, a qual não foi objeto de depósito judicial (causa
suspensiva), não tem o condão de interromper o prazo prescricional para que a
Recorrente pleiteie a compensação dessa parcela do saldo negativo de CSLL.
35. Ou seja, caso prevaleça o entendimento expressado na decisão recorrida, no
sentido de impedir a compensação do crédito de saldo negativo da CSLL relativo à
parcela da CSLL recolhida à alíquota de 9%, a Recorrente ocorrerá o risco de ver
prescrito o seu direito de pleitear a compensação ou a restituição desse crédito.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
6
(...)41. De acordo com a DIP.T/2010 (Vide Doe. n° 03), ano calendário 2009,
apresentada pela Recorrente, a base de cálculo da CSLL foi de R$ 283.032.783,88
conforme se verifica na linha 61 da Ficha 17.
42. Consequentemente, o valor total da CSLL devida, no ano calendário 2010,
mediante a aplicação da alíquota de 9%, foi de R$ 25.472.950,55.
43. Para comprovar os recolhimentos de CSLL efetuados mediante a aplicação da
alíquota de 9%, a Recorrente anexou, ao presente processo os DARF' s relativos
ao ano-calendário 2009, a DCTF/2010 e a tabela abaixo onde se percebe de forma
inconteste que os valores devidos pela aplicação da alíquota de 9% foram
maiores:
(...)44. Quanto a tabela acima, atente-se que o valor referente ao pagamento dos
9% de CSLL em dezembro de 2009 foi de R$ 19.903.547,96, sendo certo que o
valor apurado era de R$ 18.955.759,96, conforme demonstrado na DIPJ e na
DCTF, motivo pelo qual resta facilmente demonstrado o valor a maior de R$
947.788,00.
45. Portanto, na visão global, considerando que a CSLL devida, no ano calendário
2009, com base na alíquota de 9% foi de R$ 25.472.772,20, e que os
recolhimentos de CSLL devida por estimativa mensal com base nessa mesma
alíquota somam R$ 26.420.560,20, é evidente que o saldo negativo da CSLL
apurado foi de R$ 947.788,00, conforme informado na DCOMP n°
18295.95525.280612.1.3.03-0654.

Quanto à análise feita pela DRJ pela impossibilidade de apurar saldo negativo sobre
a parcela incontroversa, discordo da decisão recorrida e entendo que assiste razão à Recorrente.
Veja que não se está a pleitear crédito sobre parcela de pagamento discutida
judicialmente, mas tão somente, sobre a parcela incontroversa.
Negar o direito do contribuinte pleitear restituição de saldo negativo ou de
pagamento a maior sobre tais parcelas seria o mesmo de tolher ou cercear o seu direito de
questionar judicialmente eventual majoração que entendeu indevida.
O que não se poderia, logicamente, seria pleitear o saldo negativo sobre a parcela
controversa.
A questão já é conhecida neste Conselho e na pesquisa feita por este Relator, todos
os precedentes existentes são favoráveis à tese defensiva. Ainda, em caso idêntico e relativo ao
mesmo contribuinte, o então Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado proferiu o
Acórdão 1302-001.926 de 06/07/2016, cuja decisão unânime resta a seguir ementada:

Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
7
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Outro precedente no mesmo sentido também foi proferido no Acórdão 1302-
002.717 de 11/04/2018, à seguir ementado:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Outrossim, esta mesma TO também enfrentou a mesma questão, embora o Recurso
Voluntário do contribuinte não tenha sido provido por outras razões. A análise foi feita no âmbito
do Acórdão 1401-006.656 de 16/08/2023.
Ainda, esta TO também apreciou os processos n. 16327.905234/2019-48 e
16682.901724/2014-94 com idênticas decisões.
Como muito bem concluiu o então Relator Luiz Tadeu Matosinho em seu voto
proferido no Acórdão 1302-001.926:

Considerando-se a necessidade de assegurar à Fazenda Nacional a integralidade
do crédito tributário objeto de discussão judicial, impõe-se a dedução, do saldo
negativo acima indicado, da diferença que deixou de ser depositada
judicialmente, no valor de R$ 16.804.10, do que resulta no saldo negativo líquido
de R$ 9.808.623,97.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
8
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada
(9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do
trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado,
posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do
tributo não questionada judicialmente.

E reitero, negar o direito ao aproveitamento sob o argumento de existência de ação
judicial em que se discute parcela adicional do tributo devido, seria impor restrição
desproporcional a um contribuinte e, de certa forma, lhe impedir ou desestimular o livre direito de
questionar no judiciário parcela que entende devida exercendo direito de depósito judicial
assegurado por lei.
No caso particular, ainda existe mais um ponto a ser analisado, os valores
depositados judicialmente eram repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do
Tesouro Nacional desde o prazo de recolhimento dos tributos, nos termos do artigo 1o, §2o da Lei
no 9.703/98, de forma que seria ainda mais irrazoável e desproporcional impedir o
aproveitamento de eventual saldo negativo sobre a parcela incontroversa.
Assim, por tais fundamentos já encaminharia meu voto por dar provimento ao
Recurso do Contribuinte.
Entretanto, ponto adicional relevante foi trazido em sede recursal no processo
16682.901724/2014-94, o contribuinte restou vencido no MS 2008.51.01.028018-0, cujo trânsito
em julgado se deu em 25/02/2019 e a integralidade dos depósitos foram convertidos
definitivamente em renda para a União. Tais fatos restam comprovados através dos documentos
do no referido Recurso Voluntário já apreciado por este colegiado.
Desta feita, mesmo tal argumento trazido pela DRJ restaria ultrapassado ou
prejudicado.
E nem que se alegasse que o trânsito em julgado ocorreu após a apresentação do
PER/DCOMP, fundamento que seria uma verdadeira inovação mas que, ao mesmo tempo entendo
que não afastaria o direito da Recorrente.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento,
além de acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo fiscal, evitar a
judicialização de demandas tributárias.
Esta TO já analisou esse ponto no Acórdão 1401-003.621, que recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.602 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900058/2014-77
9
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim, por qualquer que seja o fundamento, entendo assistir razão à Recorrente e
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário de 2009, pleiteado no presente processo, no valor
originário de R$ 947.788,00, devendo serem homologadas as compensações pleiteadas até o
limite do direito creditório disponível.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1440
DF CARF MF
Original